Tribunal: TJDFT
Processo: 0742397-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742397-32.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AYLTON GOMES MARTINS REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória proposta por Aylton Gomes Martins contra Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e o Distrito Federal. O autor não recolheu o depósito caução descrito no art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil. Afirma não possuir condições de arcar com o depósito exigido pela lei processual como condição de procedibilidade para a presente ação e com os honorários de sucumbência no caso de condenação. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita para estes custeios. Alega desde o ano de 2009 seu patrimônio está integralmente bloqueado, em razão da Operação Caixa de Pandora deflagrada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Juntou aos autos declaração de imposto de renda de pessoa física apresentada em 2021, referente ao ano de 2020, informando o total de rendimentos tributáveis no valor de R$ 86.082,06 (oitenta e seis mil e oitenta e dois reais e seis centavos) (id 31762267). Apresentou também cópia da carteira de identidade funcional que informa que é Segundo-Sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (id 31762264). O Código de Processo Civil elenca os requisitos necessários para o correto processamento da Ação Rescisória. Dentre eles encontra-se o depósito de cinco por cento (5%) sobre o valor da causa que se converte em multa caso a ação seja declarada inadmissível ou improcedente: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. (...) § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. Consta do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Os documentos e alegações apresentados na petição inicial apontam elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intime-se o autor para que comprove objetivamente a completa impossibilidade de arcar com os honorários advocatícios no caso de condenação e de realizar o depósito caução descrito no art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator